Tribunal: TJDFT
Processo: 0737591-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737591-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: EDIO JOSE DO CARMO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor da decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato escolar) movida contra EDIO JOSÉ DO CARMO, deferiu a impugnação à penhora eletrônica via SISBAJUD ao fundamento de que o valor foi bloqueado em conta exclusiva para recebimento de salário (R$ 22.644,85 – ID 241368347, pág. 3, na origem). Deferida a suspensão das transferências determinadas, em contrarrazões, o agravado apresentou a preliminar de intempestividade do recurso. Assim, considerando o preceituado nos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar ao agravante se manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator